Tribunal: CARF
Processo: 10111.720827/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10111.720827/2016-13
RESOLUÇÃO
3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HDM TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente feito até que haja o trânsito em julgado da decisão que firmou o tema no 1293 quando
do julgamento REsp no 2147578 / SP (2024/0005897-5).

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A origem do presente processo reside na lavratura do Auto de Infração 07/06/2016
pela Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília para constituição de crédito tributário no
valor de R$ 846.124,91 (oitocentos e quarenta e seis mil cento e vinte e quatro reais e noventa e
um centavos), referente à multa prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 combinado com art. 81, inciso III da Lei no
10.833/03.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720827/2016-13
2
De acordo com o item 2 do Relatório de Verificação Fiscal, fls. 124 a 235 em
29.02.2012 a Alfândega do Aeroporto Internacional de Brasília recebeu representação elaborada
pelo SAPEA/ALF/SANTOS-SP que relatava diversos indícios da prática de interposição fraudulenta
e/ou ocultação do sujeito passivo pela empresa HDM TRADING e seus sócios.
Em sede de julgamento da impugnação, o colegiado decidiu de forma unanime pela
respectiva improcedência, entendendo que a interposição, mediante fraude, teria restado
devidamente comprovada.
O contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário, pugnando, basicamente pela
reforma do julgado nos termos que se seguem:
a) Ausência de intimação prévia para esclarecimento dos fatos, pressuposto básico
para o início da fiscalização, motivo pelo qual há clara nulidade;
b) Nulidade da fiscalização por ausência de indícios de fraude e por violação a IN
228/2002 e 1169/2011;
c) Nulidade da fiscalização por extrapolar o prazo previsto no até então vigente,
Procedimento Especial de Fiscalização;
d) A recorrente é de fato e de direito a real proprietária dos produtos importados;
e) A recorrente comprovou a capacidade e disponibilidade financeira para
promover a compra internacional;
f) Inaplicabilidade da multa substitutiva do perdimento;
g) Pedido de Relevação da pena.
Eis o relatório.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Da leitura e aplicação conjunta dos artigos 487, II c.c. 332, § 1o, ambos do CPC sob a
interpretação do fim social da própria norma nos termos do artigo 5o do Decreto no 4657/1942
(LINDB), amparado ainda em vasto repertório jurisprudencial pautado no § 1o do art. 1o da Lei no
9.873/1999, compartilha-se do entendimento que a prescrição intercorrente é matéria de ordem
pública, motivo pelo qual pode ser reconhecido de ofício.

Neste sentido, vale transcrever os respectivos dispositivos:
CPC- Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720827/2016-13
3
Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente
da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
§ 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se
verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
LINDB- Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum.

Pela delimitação do litígio realizado quando do lançamento da sanção pecuniária no
Auto de Infração, bem como sua respectiva capitulação, observa-se que em momento algum a
fiscalização teve pôr fim imediato a arrecadação de tributos.

Pela delimitação do litígio realizado quando do lançamento da sanção pecuniária no
Auto de Infração, bem como sua respectiva capitulação, observa-se que em momento algum a
fiscalização teve pôr fim imediato a arrecadação de tributos.

A propósito, acerca deste tema o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior discorreu
com maestria em sua dissertação de Mestrado, motivo pelo qual transcreve-se trecho do
respectivo trabalho:
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.1

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720827/2016-13
4

Em reforço, esta diferenciação encontra-se abordada na Nota SEI no 943/2024 da
PGFN nos termos que se seguem:
PARECER SEI No 943/2024. M.F.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria-Geral Adjunta Tributária Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo Tributário.
161. A relação que guardam o Direito Tributário e o Direto Aduaneiro é objeto de
debate. Distinção é reconhecida pelo próprio direito positivo, a exemplo da Lei n.o
10.833/03, que trata da legislação tributária no Capítulo II e da legislação
aduaneira no Capítulo III. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.999.532/RJ, após qualificar como nebulosos os contornos no Direito Aduaneiro
no Brasil, adotou proposta da doutrina, segundo a qual define-se o “Direito
Aduaneiro como o conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações
decorrentes da atividade do Estado referentes ao tráfego de mercadorias objeto
de comércio exterior no território aduaneiro, bem como dos aspectos a isso
correlatos” e, em seguida, separou as obrigações compreendidas no despacho
aduaneiro entre administrativas e administrativas-fiscais, quando imediatamente
relacionadas ao recolhimento de tributos. Às últimas atribuiu a natureza de
obrigações tributárias acessórias, nos termos do art. 113, §2o do CTN, enquanto
as primeiras classificam-se como administrativas, decorrentes do exercício do
Poder de Polícia estatal.
162. Rosaldo Trevisan, em dissertação apresentada em 2008, segmentou a
intervenção do Estado na ordem econômica em direta e indireta ou regulatória,
manifestada por direção (“que abarca, além de medidas normativas que
determinam comportamentos, o exercício do poder de polícia”) ou por indução
(“que envolve as medidas normativas que estimulam ou desestimulam
comportamentos”), reconhecendo, na regulação aduaneira, intervenção na
ordem econômica na modalidade regulação e destacando que a tributação
incidente sobre as operações de comércio exterior não ostenta finalidade
arrecadatória, mas sim medida de indução: "As medidas tarifárias, por sua vez,
caracterizam essencialmente a atuação estatal regulatória por indução, mediante
o estabelecimento de incentivos (v.g. regimes aduaneiros especiais e aplicados em
áreas especiais) ou desincentivos (v.g. majoração de impostos de importação e de
exportação) com reflexos tributários, na importação e na exportação".
163. A partir do exposto, é possível identificar distinção entre os ramos do Direito
Tributário e Aduaneiro no que tange às respectivas finalidades. Enquanto o
Direito Tributário é marcadamente arrecadatório, com sopesamentos que buscam
atender a valores e princípios albergados pelo ordenamento e, eventualmente,
operar efeitos extrafiscais, o objetivo do Direito Aduaneiro é regulatório, visando

https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720827/2016-13
5
disciplinar o comércio exterior sob diferentes aspectos, e, nesse mister, o Direito
Aduaneiro protege interesses públicos primários que não são contemplados pela
legislação tributária.
164. Os interesses públicos não patrimoniais que orientam a legislação aduaneira
não foram ponderados pelo legislador por ocasião das discussões que culminaram
na introdução do § 9o-A do art. 25 do Decreto n.o 70.235/72, como se infere das
manifestações acima reproduzidas, encontrando-se, pois, fora da teleologia da
norma introduzida pela Lei n.o 14.689/23. Outrossim, a defesa dos interesses
outros protegidos pelas normas aduaneiras, isto é, assegurar que atendam às
finalidades de direção e indução de comportamentos a que se destinam, requer
que a imposição das multas seja efetiva, e, pois que a cobrança das respectivas
penalidades pecuniárias atinja o patrimônio dos infratores.
166. O exposto resulta em que, no que tange às multas aduaneiras, duas linhas de
razões aliam-se para concluir pelo afastamento do art. 25, §9-A do Decreto n.o
70.235/72. De um lado, enumeram-se questões lógico-sistemática e teleológico-
axiológica, uma vez que as multas aduaneiras não são ladeadas por outras multas,
de natureza acessória, que sejam subtraíveis em caso de controvérsia e a
aplicação do art. 25, §9-A do Decreto n.o 70.235/72 fulminaria o próprio
lançamento do principal. De outro, as penalidades de natureza aduaneira
protegem valores que devem ser privilegiados para além do aspecto patrimonial,
impondo-se sua efetiva cobrança para que cumpram sua função regulatória. 167.
Por fim, deve-se registrar que, para os fins da presente manifestação, consideram-
se compreendidos na definição de Direito Aduaneiro os julgamentos que versem
sobre de exigência de multas aduaneiras e aqueles referentes à aplicação de
direitos antidumping e de medidas compensatórias.

Entende-se que a ausência de atos que visam impulsionar o processo a fim de ser
julgado por período de três anos, pode e deve ser reconhecida de ofício, até mesmo para que seja
alcançado o fim social estabelecido na essência da norma pelo próprio legislador ordinário.
A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o
rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o,
parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações
aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos, ocasião em que houve a
aprovação, por unanimidade, do tema repetitivo 1293 nos termos que se seguem:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720827/2016-13
6
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Esta decisão reflete vários precedentes da própria Egrégia Corte:
RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No
2085093 - SP (2023/0241962-5). RECURSO ESPECIAL No 2085093 - SP
(2023/0241962-5). (...) A prescrição intercorrente foi alegada apenas em
embargos de declaração opostos em face da sentença, porém, sendo matéria de
ordem pública, pode ser reconhecida qualquer tempo, mesmo de ofício, nas
instâncias ordinárias. Nesse sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
25/08/2014. In casu, diante da em questão, é evidente natureza administrativa da
infração a incidência da prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei
no 9.873/99. Ao contrário do que sustenta a agravante a respeito da natureza
tributária das obrigações acessórias de natureza aduaneira, esta C. Turma já
decidiu que: “a norma sancionadora invocada pela fiscalização (artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66) possui natureza administrativa (sanção de
polícia), visto que tem como pressuposto o descumprimento do dever
administrativo de prestar informações, imposto genericamente aos intervenientes
no comércio exterior, independentemente do surgimento de obrigação tributária,
consequentemente, por não constituir obrigação relacionada à obrigação
tributária é aplicável as disposições da Lei no 9.873/199” (TRF 3a Região, 6a
Turma,
ApCiv
-
APELAÇÃO
CÍVEL
-
5004780-59.2021.4.03.6104,
Rel.
Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em
05/08/2022, DJEN DATA: 15/08/2022).
E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DE PETIÇÃO APRESENTADA
PELA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PARALISAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS POR PRAZO
SUPERIOR A TRÊS ANOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. INCIDÊNCIA

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720827/2016-13
7
DO § 1o DO ART. 1o DA LEI No 9 .873/99. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA, COM INVERSÃO
DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 2. Os processos
administrativos juntados integralmente aos autos revelam o decurso de prazo
superior a três anos entre a impugnação administrativa e o respectivo julgamento.
4. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, que pode ser
reconhecida de ofício a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1458441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014 . 5. In casu, diante
da natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 . 6.
Prescrição intercorrente reconhecida, com inversão da sucumbência, restando
prejudicados os embargos de declaração. (TRF-3 - ApCiv: 50076877520194036104
SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data
de Julgamento: 08/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA:
12/07/2022).
RECURSO ESPECIAL No 1.999.532 - RJ (2022/0012142-1) RELATORA : MINISTRA
REGINA HELENA COSTA- EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E
1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ARTS.
37 DO DECRETO-LEI N. 37/1966 E 37 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 28/1994.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS EMBARCADAS AO EXTERIOR POR EMPRESAS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO
ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA
PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)I – As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n.
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática
de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Caso em que a sentença, confirmada no
julgamento da Apelação, julgou improcedente o pedido da autora para que fosse
desconstituído o auto de infração, lavrado pelo IBAMA, com a seguinte descrição:
[...] 3. O STJ entende que incide a prescrição intercorrente quando o
procedimento administrativo instaurado para apurar o fato passível de punição
permanece paralisado por mais de três anos, sem atos que denotem
impulsionamento do processo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, o
que, conforme exposto pelo acórdão recorrido, não ocorreu...(AgInt no AREsp n.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.993 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10111.720827/2016-13
8
1.719.352/ES, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j.
07.12.2020, DJe 15.12.2020).
No caso em epígrafe observam-se as seguintes datas:
a) Fatos Geradores: 03/02/2012 a 02/12/2014.
b) Data do Protocolo da Impugnação: 19/07/2016.
c) Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2017.
d) Data da Intimação: 12/07/2017.
e) Data do Protocolo do Recurso Voluntário: 16/08/2017.
f) Data do Encaminhamento para Inclusão em lote/sorteio: 02/10/2017.
O lapso temporal abrangido pela prescrição é verificado entre as datas das
movimentações da inclusão em lote/sorteio e a data da realização da presente sessão de
julgamento (Maio de 2025). Considerando que a citada decisão objeto do tema 1293 do STJ não
se tornou definitiva, há se de aplicar a regra prevista no artigo 100 do RICARF. Neste sentido:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
1
DISPOSITIVO
Assim, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023.
Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA